Tribunal: TJDFT
Processo: 0756603-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0756603-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ISMENIA NUNES CHAVES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA DE ÁRVORE. VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL, POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. 1. "O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)" (Acórdão 1257422, 07306573420188070016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, jugado em 15/06/2020, dje: 08/07/2020). Com efeito, o Distrito Federal, ente centralizado, na forma do artigo 37, § 6a, da Constituição Federal, é responsável pela conservação e manutenção dos logradouros públicos, atividades que podem ser executadas pelo próprio ente distrital ou por quem lhe faça às vezes. Nesse sentido, a delegação de atribuições à empresa pública não o isenta de sua obrigação de indenizar os danos causados a terceiros, uma vez que responsabilidade civil decorre da falta ou do funcionamento ineficiente do serviço. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). 3. No caso, as fotografias e as notas fiscais, concernentes às avarias do veículo (ID 20814875 - p. 10/13 e 15), revelam-se suficientes para comprovar os prejuízos pela parte autora/recorrida, decorrentes da queda de galho de árvore em seu veículo na via pública. Cumpre destacar que, ainda que tenha sido apontada a realização de vistoria antes do evento danoso, tal fato não é suficiente para elidir a responsabilidade dos recorrentes, porquanto a árvore, realmente, não se achava em bom estado fitossanitário, tanto o é que, sem a comprovação de qualquer extraordinariedade climática, uma mera chuva a fez cair. Ademais, verifica-se que, após a realização da vistoria, foram abertas 3 solicitações de corte e poda de árvores para o bloco N da SQN 405 (ID 20814886 - p. 12), ou seja, as condições da árvore anteriormente vistoriada podem ter sido alteradas, devido a fatores diversos, o que robustece a culpa da administração, que não realizou, a tempo e modo, a manutenção devida. Assim, tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever de indenizar, nos exatos termos da r. sentença, inclusive em relação ao quantum, não impugnado especificamente. 4. As regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as entidades instituídas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva, e, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). (2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. p/ acórdão o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007). Portanto, conclui-se que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. (Acórdão 1156122, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Julgado em 28/02/2019, DJe 13/03/2019). 5. Incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando a Defensoria Pública atuar contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, consoante Súmula 421 do STJ, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor. O fato de a Defensoria Pública gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária não a desvincula do Distrito Federal. 6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para impor a responsabilidade subsidiária ao Distrito Federal. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários advocatícios, em face da Súmula 421, do STJ. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1315446, 07566037120198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos parágrafos 2. e 3. do art. 134, da Constituição Federal. Defende a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida à parte recorrente nesta oportunidade, considerando a sua hipossuficiência e por estar sendo assistida pela Defensoria Pública. Há contrarrazões apenas do Distrito Federal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do Tema n. 1.002, no Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito